Tribunal: TJES
Processo: 0000496-60.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000496-60.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

APELADO: SILVANO BERGAMO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DANO MATERIAL E MORAL. ÍNDICE DE JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DE FRANQUIA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (Concessionária) e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (Seguradora litisdenunciada) contra sentença que as condenou solidariamente a indenizar SILVANO BERGAMO e VANDERLEIA DA ROCHA FERREIRA BERGAMO por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em plantação de eucalipto e café, causado por rompimento de cabo elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, e se a tese de culpa exclusiva de terceiro (caminhão que teria abalroado a rede) ou caso fortuito externo rompe o nexo de causalidade; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e morais são razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso; (iii) definir se o índice de juros aplicável é a SELIC e se a seguradora pode opor a cláusula de franquia (Participação Obrigatória do Segurado - POS) em face dos consumidores e da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica é objetiva, com lastro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de guarda, manutenção e fiscalização da rede elétrica abrange a adoção de medidas preventivas para mitigar incidentes como a queda de árvores ou o contato de animais, eventos que se inserem no âmbito da previsibilidade do empreendimento em área rural, não configurando caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade.

A tese de que um caminhão teria sido o causador do rompimento do cabo, mesmo que comprovada, não rompe o nexo de causalidade, pois a interrupção do serviço com a queda de cabo energizado ao solo, capaz de iniciar um incêndio, evidencia falha na segurança do sistema de proteção da rede, que deveria ter neutralizado a corrente elétrica.

A falha no serviço, o dano (perda de 5,4 hectares de plantio) e o nexo causal comprovam-se nos autos, impondo a manutenção da sentença condenatória quanto aos danos materiais (R$ 174.645,35) e morais (R$ 10.000,00), razoáveis e proporcionais à extensão do dano e ao binômio ressarcimento-punição, conforme arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

O índice de juros de mora aplicável é a SELIC, nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil, reformando-se a sentença neste ponto.

A cláusula de franquia (Participação Obrigatória do Segurado - POS) é lícita e comum em contratos de seguro, porém vincula apenas segurado e seguradora, não podendo ser oposta em desfavor dos terceiros que possuem direito à reparação do sinistro causado pelo segurado. A responsabilidade do segurado (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.) de arcar com o valor da franquia perante a seguradora (TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.) deve ser reconhecida.

A seguradora litisdenunciada assumiu posição processual equivalente à ré principal ao deduzir em contestação teses de defesa pertinentes não apenas à lide secundária, devendo suportar condenação direta e solidária referente aos ônus sucumbenciais, nos limites da apólice, conforme art. 757 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desprovido. Recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva por danos causados na prestação do serviço, sendo que a queda de cabo energizado em área rural por suposta culpa de terceiro ou caso fortuito não afasta o nexo de causalidade, por se tratar de risco inerente à atividade e evidenciar falha no sistema de segurança da rede.

Os danos materiais e morais fixados, em razão de incêndio em plantio causado por falha na distribuição de energia, devem ser mantidos quando razoáveis e proporcionais à extensão da perda, nos termos do art. 944 do Código Civil.

O índice de juros de mora aplicável sobre a condenação é a SELIC, conforme o § 1º do art. 406 do Código Civil.

A cláusula de franquia (Participação Obrigatória do Segurado - POS) não é oponível aos terceiros vítimas do sinistro, mas a responsabilidade do segurado (concessionária) em arcar com o valor da franquia perante a seguradora deve ser observada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14. Código Civil (CC), arts. 186, 406, § 1º, 757, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.010.831/RN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0000496-60.2019.8.08.0003

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SILVANO BERGAMO, VANDERLEIA DA ROCHA FERREIRA BERGAMO

J
U
I
Z: DR.
ARION MERGÁR

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por SILVANO BERGAMO e VANDERLEIA DA ROCHA FERREIRA BERGAMO.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. pugnou pela reforma da sentença, pois (i) inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, uma vez que o rompimento do cabo elétrico decorreu de culpa exclusiva de terceiro, que teria abalroado a rede com um caminhão, configurando-se, assim, a excludente de responsabilidade do caso fortuito externo; (ii) não houve falha na prestação do serviço, pois realiza a manutenção periódica e adequada de suas instalações, não podendo ser responsabilizada por evento imprevisível e inevitável causado por outrem; (iii) subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., a seu turno, além de repisar os argumentos da litisdenunciante (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.) acerca da inexistência de nexo causal, ausência de danos materiais e morais, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a cláusula de franquia/Participação Obrigatória do Segurado (POS), a SELIC como índice de juros e o afastamento de sua condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem. Registro, de logo, dever ser o feito apreciado à luz do instituto da responsabilidade civil em sua modalidade objetiva, com lastro tanto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, quanto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de serviço público, ao assumir a exploração de atividade econômica de titularidade do Poder Público, assume, igualmente, os riscos inerentes a essa atividade, devendo responder objetivamente pelos prejuízos que, na execução do serviço, vier a causar a terceiros, sejam eles usuários ou não do serviço.

No caso em tela, a recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, não tendo comprovado de forma inequívoca a ocorrência de qualquer causa excludente de nexo causal.

Seja na perspectiva do caso fortuito, ou na da força maior, para restar configurada excludente de responsabilidade o fato invocado não pode guardar conexão com os riscos inerentes ao serviço prestado.

No contexto da distribuição de energia elétrica, principalmente em área rural, a queda de árvores sobre a fiação, o contato de animais etc são eventos que, embora não desejados, inserem-se no âmbito da previsibilidade do empreendimento. O dever de guarda, manutenção e fiscalização da rede elétrica abrange a adoção de medidas preventivas para mitigar os efeitos de tais incidentes.

A tese de que um caminhão teria sido o causador do rompimento do cabo, ainda que fosse comprovada – e, frise-se, não o foi de maneira robusta nos autos –, não teria o condão de romper o nexo de causalidade. A interrupção do serviço com a queda de um cabo energizado ao solo, capaz de iniciar um incêndio, evidencia uma falha na segurança do sistema, que deveria estar preparado para neutralizar a corrente elétrica em situações anômalas.

A análise do acervo probatório corrobora a falha na prestação do serviço. O laudo pericial produzido, prova técnica de fundamental importância para o deslinde da causa, é claro ao estabelecer a relação de causalidade, tendo assim esta egrégia Câmara já concluído ao julgar a apelação cível nº 0000497-45.2019.8.08.0003 – onde analisado o mesmo incêndio.

O sistema de proteção da rede deveria ter atuado de forma a interromper o fluxo de energia, o que, no caso, não ocorreu com a eficácia necessária para evitar a ignição do incêndio. Essa constatação técnica desconstitui a alegação de fortuito externo, trazendo o evento para o domínio do risco inerente à atividade da apelante.

Não tendo as ora recorrentes (concessionária e seguradora litisdenunciada) se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato exclusivo de terceiro ou outra causa excludente de responsabilidade, e estando devidamente comprovados nos autos a falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, inclusive no que tange aos valores fixados a título de danos materiais (R$ 174.645,35) e morais (R$10.000,00), os quais se mostram razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

A completa perda de 5,4 hectares de plantio de eucalipto e café
, cuja recomposição consumirá
vários
anos,
abala a unidade familiar para além d
o plano
econômico
, encerrando inclusive dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Carece, porém, de reparo o índice aplicado a título de juros, haja vista o disposto no artigo 406, §1º do CC. Deve, tal como pleiteado no recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ser observada a SELIC.

Prospera também o recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. no tocante a que seja sopesada a obrigação contratualmente prevista de que a segurada arque com valor a título de franquia.

A franquia (Participação Obrigatória do Segurado - POS) representa a parte do prejuízo que, nos termos do contrato de seguro, é de responsabilidade do próprio segurado, sendo cláusula lícita e comum em contratos de seguro.

É certo, porém, que vincula apenas segurado e seguradora, não podendo ser oposta em desfavor dos que tenham direito à reparação decorrente do sinistro causado pelo segurado.

Necessário considerar que o comando sentencial, tal como corroborado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.010.831/RN, julgado em 28/4/2009), reconheceu o dever da seguradora denunciada de honrar a cobertura (artigo 757 do CC), condenando-a direta e solidariamente junto à concessionária segurada, nos limites da apólice.

Assim se deu por ter a seguradora deduzido em contestação (fls. 215/242) teses de defesas pertinentes não apenas à lide secundária, assumindo posição processual equivalente à ré principal, merecendo, de igual modo, suportar condenação direta e solidária referente aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e nego-lhe provimento, bem como conheço do recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e dou-lhe parcial provimento, retificando a sentença apenas para assegurar a observância da SELIC como índice de juros incidente sobre a condenação imposta e a responsabilidade de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. perante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em arcar com o valor de franquia (Participação Obrigatória do Segurado – POS).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e dar parcial provimento ao de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..